Tribunal: TJDFT
Processo: 0030828-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERROMPE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Confirma-se sentença que decretou a prescrição intercorrente de execução proposta no ano de 2016, após suspensão do processo por um ano por inexistência de bens (art. 921,§§ 1o e 4o do CPC). As diligências requeridas pelo credor foram deferidas e resultaram infrutíferas. Novos requerimentos de diligências sem a plausibilidade de que sejam proveitosas não interrompe o prazo prescricional.
2. Recurso desprovido.